Tribunal: CARF
Processo: 10283.100014/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10283.100014/2007-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.699 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
GREE ELETRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 09/03/2004
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DO
REGIME
ADUANEIRO
ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
A multa prevista para o descumprimento do regime de admissão temporária é
aquela que consta doa artigo 72, inciso I, da Lei no. 10.833/2003; a aplicação
de uma segunda multa, a multa por falta de LI, prevista no artigo 633, I, do
revogado Regulamento Aduaneiro, em razão da mesma infração, constituiria
bis in idem sem respaldo legal.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no. 1533.022 4a Turrna da DRJ/SDR (fls 256/280):
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 31/01/2007, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa do Imposto sobre Produtos
Industrializados no valor de R$ 38.824,88 em virtude dos fatos a seguir descritos.
Em 08/03/2004 a empresa GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA,
empresa industrial, requereu, através do Processo Administrativo Fiscal
10283.001040/2004-35, a concessão do Regime Aduaneiro Especial de Admissão
Temporária para utilização econômica, no âmbito da Zona Franca de Manaus, com
suspensão total de tributos incidentes na importação - Imposto de Importação (II) e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.100014/2007-31
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.699 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.100014/2007-31

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) -, para os bens descritos na Declaração de
Importação (DI) N° 04/0221591-0, de 09/03/2004.
Em 07/01/2005, a empresa beneficiária do regime formalizou pedido de prorrogação do
Regime Especial, acompanhado apenas de uma via do Requerimento de Prorrogação do
Regime (RPR), sendo exigido para tanto, conforme a Intimação SEANA N°
04/2005, de 11/01/2005, a segunda via do RPR e o aditivo ao Contrato de
Empréstimo firmado pelo interessado e a empresa GREE ELECTRIC APPLIANCES
INC. OF ZHUHAI que amparasse a prorrogação do regime até 09/03/2005, conforme
requereu.
Pela ausência do interessado, as exigências contidas na Intimação somente foram
levadas ao conhecimento da empresa em 14 de fevereiro de 2005, pela via postal com
aviso de recebimento.
Todavia, embora ciente das exigências formuladas, a beneficiária do regime não adotou
nenhuma providência necessária à regularização do pedido de prorrogação, ficando,
portanto, o pleito sem instrumentos de validação.
Por não atender aos requisitos estabelecidos pela norma e por não atender à Intimação, o
pedido de prorrogação foi indeferido pela Informação SEDAD n° 258/2005, de
14/06/2005, do qual tomou ciência em 15/06/2005. Na mesma Informação, também foi
concedido o prazo de 30 (trinta) dias para iniciar o despacho de REEXPORTAÇÃO.
Decorrido o prazo sem a adoção de qualquer providência por parte da empresa, a
mesma foi intimada em 04/08/2005 a apresentar, no prazo de 10 (dez dias),
justificativas quanto ao descumprimento total ou parcial do compromisso assumido.
Entretanto, novamente a beneficiária do regime não apresentou qualquer justificativa.
Ficou caracterizada, portanto, a hipótese de exigência do crédito tributário constituído
em termo de responsabilidade, com base no art. 17, II, da IN SRF 285/2003.
Em razão da não apresentação de justificativas, deu-se a revisão do processo vinculado
ao TR, para fins de ratificação ou liquidação do crédito, nos termos do art. 18, II, da IN
SRF 285/2003. 0 cabimento do crédito tributário constituído em Termo de
Responsabilidade foi reconhecido em despacho proferido pela Chefe do Serviço de
Despacho Aduaneiro (SEDAD), através da Informação SEDAD N° 692/2005,
decorrente do não cumprimento do compromisso assumido para se beneficiar do
Regime.
A exigência do crédito tributário foi ratificada e levada ao conhecimento da beneficiária
mediante a NOTIFICAÇÃO SEDAD/ALF/MNS N° 004/2005, de 12/12/2005, na qual
foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, para:
I. reexportar os bens, após o pagamento da multa referida no artigo 72, I, da Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003; ou II. registrar a declaração de importação
referente aos bens, na forma estabelecida no art. 20, após autorização obtida em
processo administrativo, e efetuar o pagamento do crédito tributário exigido, acrescido
de juros de mora e da multa referida no item I.
Constata-se então que, até o presente momento, a beneficiária não apresentou qualquer
motivo para justificar o total descumprimento do compromisso assumido, tampouco
efetuou registro da DI ou pagamento da multa devida, simplesmente apresentou em
11/01/2006, pedido de nacionalização dos bens, contudo, sem juntar a Licença de
Importação ou mesmo comprovação do Pedido de Licenciamento de Importação (PLI),
conforme preconiza o art. 15, §10, da IN SRF 285/2003.
Assim sendo, o artigo 19, §1o, I, da IN SRF N° 285/2003, estabelece que o beneficiário
ficará sujeito à retificação de oficio da Declaração de Admissão.
De todo o exposto e diante da total omissão do beneficiário do regime, faz-se necessária
a retificação de oficio da Declaração de Admissão para regularizar a situação dos bens
no Pais. Dessa forma, fica configurada a hipótese para cobrança da multa por
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.699 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.100014/2007-31

importação ao desamparo de LI, com fulcro no art. 633, II, a, do Decreto n° 4.543/2002
- Regulamento Aduaneiro.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 14/02/2007 (fls.30), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 23/02/2007, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 45 à 68, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
O impugnante alegou que:
_ DA CONCESSÃO DO REGIME ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA: IN
285/2003 A Empresa, ora Impugnante, importou, por meio da Declaração de
Importação 04/0221590-1, de 09 de março de 2004, equipamentos (máquinas)
destinadas às suas linhas de produção, maquinaria que entrou no País sob o Regime de
Admissão Temporária (PAF n.° 10283.001040/2004-35), concedido pela SEANA, por
intermédio da Informação n.° 372/2004, com prazo e termo finais fixados em 07 de
janeiro de 2005.
A Admissão Temporária é o regime aduaneiro especial que permite a importação de
bens que devam permanecer no País durante prazo determinado com suspensão do
pagamento dos tributos incidentes na importação, ou com pagamento proporcional ao
tempo de permanência no País.
Acontece, Ilustres Julgadores, que a Impugnante, como se pode vislumbrar do processo
administrativo supra-indigitado, cumpriu todas as formalidades postas na legislação que
trata da matéria, não dando, portanto, ensejo à lavratura do malsinado Auto de Infração,
ora combatido.
O que se observa nesta questão é tão-somente a existência de equívocos e avidez em
tributar por parte do Fisco.
I. Com o advento da chegada da Impugnante no País, no final do ano de 2003 vinda da
China, estabeleceu-se em 2004. Neste ínterim, a máquina usada pela empresa já se
encontrava nas dependências do navio, sendo que ainda vigia o empréstimo por ela
efetuado;
II. Ocorre que o prazo do referido empréstimo expirou e a prorrogação dependia de
garantia;
III. E, para embaraçar os negócios da Impugnante, a empresa seguradora acabou
falindo;
IV. Diante de tais contratempos, a Impugnante tentou amenizar à situação buscando
instituições financeiras a fim de conseguir a garantia exigida para se conceder
errpréstimos;
V. Não existe máquina similar no Brasil, sendo que a Impugnante não pôde se desfazer
da sua sob pena de comprometer todas as suas atividades;
Desse modo, como é consabido, existe a possibilidade - como disciplina a lei regente -
de se requer a prorrogação do Regime de Admissão Temporária, e foi justamente o que
a empresa realizou. Contudo, mesmo obedecendo à tempestividade, ou seja, no dia 07
de janeiro de 2005, antes do termo final estipulado pela SEANA, porém teve seu pleito
indeferido pela SEDAD.
Nota-se, de chofre, que a Impugnante não descumpriu nenhuma norma posta na
legislação tributária vigente. O que houve foi apenas a cautela de contratar a garantia
somente quando do deferimento do novo prazo de admissão temporária.
Vê-se, de plano, que o indeferimento ocorreu em razão da não apresentação da garantia
e do termo aditivo ao contrato de empréstimo junto ao titular do direito e proprietário do
equipamento. Entretanto, como se disse alhures, a Impugnante pretendeu ser diligente e
optou por contratar a garantia após o deferimento ou da nacionalização do equipamento,
visando a evitar custos adicionais.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.699 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.100014/2007-31

Ademais, o aludido equipamento é utilizado na produção de vaporadores e
condensadores e tal processo deve ser local e nacional, de sorte que é o epicentro da
produção dos condicionadores de ar da Impugnante, sem os quais inviabilizaria
totalmente a produção dos produtos da empresa e, certamente, haveria a paralisação
total da fábrica, uma que esta etapa deve ser produzida em Manaus.
Em vista do exposto, impende aduzir que a Impugnante traz à baila uma série de óbices
que geraram a não-apresentação dos documentos solicitados pela Alfândega de Manaus,
quais sejam:
A empresa, ora Impugnante, teve sua PLI sobrestada em exigência pelo DECEX, sob a
alegação de que deveria fazer a descrição completa do equipamento,embora houvesse a
mesma descrição na DI, previamente aprovada pela SUFRAMA e SISCOMEX.
Contudo, o DECEX, de forma esdrúxula, exigiu a PLI, o que acabou por atrasar em
demasia o andamento do prcesso;
Um outro aspecto assaz relevante diz respeito à aposição da PLI, que fora exigida pelo
Fisco, posto que no campo específico: o SISCOMEX permite apenas a aposição de 250
caracteres isto é, bem inferior ao total dos caracteres e do equipamento da Impugnante.
Não é desútil mencionar que a empresa utilizou todos os meios legais possíveis para
resolver o impasse e tentar a supressão de alguns itens da referida descrição, mas não
logrou êxito junto ao DECEX, o qual manteve a exigência, acarretando ingentes
transtornos à Impugnante, dando vezo ao atraso no pedido de novéis documentos
concernentes ao termo aditivo de prorrogação do prazo de empréstimo.
Não obstante as alegações da autoridade aduaneira, de que a Impugnante não apresentou
a garantia exigida, para fins de eventual outorga do Regime de Admissão.
Temporária, configura mera infração administrativa, a qual, por ausência de dano
efetivo ao erário, torna imprópria e desproporcional a aplicação da guerreada multa que,
decerto, levará a empresa ao fechamento e, o conseqüente desemprego de centenas de
funcionários, dos quais dependem outras centenas de pessoas.
Por outro giro, enfatize-se que, com relação ao Termo de Prorrogação, a Impugnante
não o apresentou pelo fato de pretender a imediata nacionalização do equipamento,
porquanto este é vital para o processo produtivo da empresa que, como dito algures, a
produção será paralisada e, por via de conseqüência, acarretará prejuízos incalculáveis,
não só para a Impugnante, mas também para o Estado do Amazonas como um todo,
uma vez que a empresa é grande contribuinte de impostos, mesmo a despeito dos
incentivos fiscais que a agasalham.
Aduza-se, ainda, que a reexportação de tal equipamento, além dos transtornos
mencionados retro, irá causar estagnação de novos investimentos, pois consoante pode
ser facilmente corroborado pelo Fisco, o equipamento é o mais importante da linha de
produção da Impugnante, de maneira que é de sua linha que saem os primeiros itens que
compõem os condicionadores de ar.
Assim sendo, a Impugnante requer, desde logo, que seja ANULADO o Auto de
Infração, pois está à margem da legislação em vigor e seja inclusa novamente no
Regime Especial de Admissão Temporária e lhe seja retirada a MULTA imposta, por
ser direito líquido e certo, agasalhado no bojo da Constituição Federal.
_ DOS ENTRAVES CAUSADOS PELA REPARTIÇÃO ALFANDEGÁRIA
Transcreve o artigo 71 do Decreto-lei n.° 37/66.
A conduta do agente público que procedeu à dita exigência repousa no excesso de
exação, crime tipificado no Código Penal, Art. 316, § l.°. Ora, o servidor público sabe
que o prazo legal é 30 dias úteis. Usurpa-o, estabelecendo 20 dias, ou até, absurdo dos
absurdos, prazo imediato, claro que comete ilícito, como se pode depreender do texto
infratrasladado: Excesso de exação.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.699 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.100014/2007-31

Diante do expendido supra, fácil é concluir que a Impugnante não infringiu nenhum
dispositivo legal tributário, ao revés está sob a égide do ordenamento pátrio, porque
cumpridora das suas obrigações fiscais e demais outras, como o faz noutros países.
Acrescente-se, por oportuno, que a Impugnante teve seu direito frustrado não só pela
decisão abrupta da Suspensão do Regime, como também pelo embaraço causado pela
própria Alfândega que, como se disse anteriormente, exigiu o preenchimento de
formulários diversos daqueles postos na legislação.
DAS PRELIMINARES _ PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA Configura-se
obstrução do direito de ampla defesa quando a Fiscalização capitula de maniera errônea
a tipificação da infração praticada pelo Sujeito Passivo.
Transcreve o artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal.
Por outra banda, o PAF - Processo Administrativo Fiscal (perda dos bens)
é anterior à Constituição de 1988 e, por isto mesmo, não leva em conta os princípios dos
incisos LIV e LVI, do seu artigo 5.°. O entendimento, por sedimentação de uso, na
cabeça de todos, é de que as ilicitudes processuais só influem no desfecho da causa se
comprovado o prejuízo à parte que o alegar. Se não houver prejuízo, tudo bem, faz-se o
aproveitamento.
Patente está que, depois da Carta de 1988, o artigo aqui transcrito só pode ser lido,
entendido e aplicado com as ressalvas dos incisos LIV e LVI. Insuficiente, pois, a
demonstração do não-prejuízo. Não será possível tomar os bens ou meter a ferros, senão
sob o devido processo legal e sob o repúdio às provas obtidas por meios ilícitos. Vale
mencionar que a Lei do Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/1999), sete anos
após a CF, atualiza o entendimento vencido do CPC e PAF, em estrita consonância com
o comando constitucional.
Uma questão de princípios, é claro; dentre eles, o da Moralidade. Como justificar um
Estado descumpridor da Lei?
Em razão das alegações trazidas acima, tem-se que pelo princípio da Ampla Defesa
entende-se o asseguramento que é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer
para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade.
O contraditório está inserido dentro da ampla defesa, quase que com ela se confunde
integralmente, na medida em que uma defesa hoje em dia não pode ser senão
contraditória. O contraditório é, pois, a exteriorização da própria defesa. A todo ato
produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que
lhe convenha, ou ainda de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo
autor.
Sem dúvida, a combinação das garantias da ampla defesa e do contraditório são
fundamentos que asseguram o processo administrativo fiscal como instrumento de
acertamento da relação tributária.
Desse modo, a Impugnante propugna seja acolhida a sua preliminar de Cerceamento de
Direito de Defesa, pelas razões expendidas supra, pois se trata de verdadeiro atentado à
Ordem Constitucional e ao Estado Democrático de Direito adotado pelo ordenamento
jurídico pátrio.
NO MÉRITO _ DA ILICITUDE DA USURPAÇÃO DE PRAZO Neste aspecto, a
fiscalização obrou de maneira otalmente irresponsável e sem nenhum critério técnico,
posto que relegou ao segundo plano a legislação que disciplina a matéria ora em
discussão.GREE ELETRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.
A fiscalização, ao revés, simplesmente reconheceu o caminho mais curto, isto é, achou
por bem tributar, colocando toda a carga tributária no colo do Contribuinte, de maneira
injusta e imoral, inconstitucional, ferindo o Princípio da Legalidade, pressuposto
essencial que deve ser estritamente respeitado, principalmente em se tratando de matéria
fiscal.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.699 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.100014/2007-31

Transcreve o artigo 11, caput e §§ 1.° e 2.°, da IN SRF n.° 150/99.
Destarte, para afastar a injusta e desmesurada lesão patrimonial que se pretende impor à
Impugnante, torna-se imprescindível o cancelamento do Auto de Infração, bem como a
ANULAÇÃO do Lançamento e da MULTA escorchante indigitados pelo Fisco.
_ DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA
- DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE CONFISCO Tem-se que a
sanção punitiva não pode ser desviada de sua real finalidade, qual seja, atender às três
máximas do princípio da Proporcionalidade: Adequação, Necessidade e a
Proporcionalidade em sentido estrito.
Vê-se, de plano, que o valor exigido pelo Fisco é extremamente desproporcional em
relação à situação econômica financeira da Impugnante, pelo que se pode vislumbrar de
maneira nítida, a ocorrência de um desvio de finalidade da sanção punitiva aplicada,
podendo levar o Impugnante a prejuízos pessoais incalculáveis, até com alimentação e
vestuário.
As sanções tributárias constituem nada mais do que um instrumento de busca da
concretização do Princípio da Capacidade Contributiva, sendo esta a finalidade da
penalidade imposta, o que novamente não se verifica no presente caso.
Junta textos da Jurisprudência Judicial do Superior Tribunal de Justiça a respeito do
assunto: ( Segunda Turma; Recurso Especial n° 601.351 / RN; Data do Julgamento:
03/06/2004).
A aplicação de multas excessivas à contribuinte, ora Impugnante, resulta claramente
numa tributação com efeito de confisco, por onerar ilegalmente o patrimônio do
contribuinte, caracterizando flagrante violação ao art. 150, IV da Constituição Federal.
Neste caso, em particular, não se pode afirmar que a sanção imposta é válida e legítima,
tendo em vista sua afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não se
pode permitir que a cobrança de multa seja utilizada abusivamente como sendo
revestida de um suposto caráter sancionador, desviando a própria finalidade da sanção
punitiva.
Assim, deve ser ANULADO o Auto de Infração guerreado, por não ter observado os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade e da Legalidade, além de conter
viuos insanáveis, como é o caso da exigência do preenchimento de formulário contendo
toda a descrição dos equipamentos trazidos ao País pela Impugnante.
_ DA OFENSA À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA Não se pode admitir, em
hipótese alguma, que o imposto de renda recaia sobre o valor bruto dos rendimentos
auferidos pela Impugnante, uma vez que o Código Tributário Nacional consagrou a
teoria do acréscimo patrimonial para a conceituação do fato gerador do imposto de
renda.
Contudo, a exação exigida assoma nítidas feições de confisco, o que é defeso pela
Constituição Federal em voga em seu art. 150, IV. Tanto é assim que transgride os
lindes da capacidade contributiva, segundo o qual se deve observar a aptidão econômica
do contribuinte para custear a despesa pública por meio de tributo, respeitados o direito
à propriedade e os sociais arrolados no art. 6.°, da mesma Lei Maior; trata-se, portanto,
de critério valorativo expresso na norma que contém o art. 145, § l .°, de CF/88.
DA PERÍCIA E DA DILIGÊNCIA Cumpre esclarecer, desde logo, que o Impugnante
requer a realização de perícia e de diligência, cuja finalidade precípua é de que se
proceda a uma averiguação pormenorizada dos itens tipificados pelo AFTN no
Contribuinte autuado, como forma de restabelecer a verdade.
Apresenta quesitos.
_ DO PEDIDO Diante de tudo o que foi expendido retro, e pelas razões fáticas
declinadas supra, requer se digne Vossas Senhorias receber e conhecer a presente
Impugnação, em todo c seu teor, juntamente com os documentos que a instruem para,
com, espeque no direito avocado:
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.699 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.100014/2007-31

a) Acolher a preliminar argüida, declarando a NULIDADE do Auto de Infração por
estar totalmente eivado de vício insanável, ou seja, não houve a Ampla Defesa e o
Contraditório; ocorreu vício insanável, ou seja, exigência além do que preconiza a
legislação;
b) No mérito, seja dado total PROVIMENTO à Impugnação, com a conseqüente
Anulação do Lançamento formalizado no Auto de Processo 10283.100014/2007-31 Acórdão
n.o 16-61.007 DRJ/SPO Fls. 264 9 Infração, exonerando a Impugnante do pagamento do
pretendido crédito tributário e da MULTA imposta como medida extrema; seja
REINCLUÍDA no Regime Especial de Admissão Temporária; e c) Seja, por via de
conseqüência, ANULADO o TERMO DE INTIMAÇÃO SEAD/ALF 29/2007, lavrado
contra a Impugnante, em vista das razões retro-expendidas.

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou improcedente, com a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 09/03/2004
Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária para utilização
econômica.
Descumprimento do Regime por não atender requisito previsto na
legislador referente ao pedido de prorrogação.
A empresa beneficiária não apresentou qualquer motivo para justificar o
total descumprimento do compromisso assumido, tampouco efetuou
registro da DI ou pagamento da multa devida.
A incidência da multa regulamentar e da multa do controle
administrativo advém de previsões expressas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Foi apresentado Recurso Voluntário, no voto serão abordados os questionamentos.
A Recorrente apresentou no Recurso Voluntário a preliminar de que a matéria está
sendo discutida no Poder Judiciário, nos seguintes termos:
A mesma matéria em questão, qual seja, se houve ou não o descumprimento de
requisitos de admissão temporária, está sendo discutida nos autos da Ação Anulatória
de Débitos Fiscais no 2007.32.00.007797-1, na qual a GREE ELECTRIC
APPLIANCES DO BRASIL LTDA é autora, que tramita na 7a Turma do Tribunal
Regional Federal da 1° Região, tendo sido garantida na Ação Cautelar Preparatória no
2007.32.00.007121-0, que tramita na mesma Turma Recursal e tem as mesmas partes,
por meio de depósito judicial, em 16.10.2007, do montante em litígio, posteriormente
confirmado pelo PAB JUSTIÇA FEDERAL MANAUS, mediante os Ofícios de nos
01393/2007 e 01394/2007 e guias de Depósitos Judiciais das respectivas contas nos
3990.635.413-0 e 3990.635.412-2, que foram aceitos pela PGFN como garantia do
débito, por se tratar do montante integral do mesmo.
Tendo em conta a alegação de concomitância da Recorrente, decidiu esta Turma,
por meio da Resolução no. 3301-001.299 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.699 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.100014/2007-31

Ordinária (fls. 312/321), converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
intime a Recorrente a apresentar cópias integral das peças processuais referentes a Ação Anulatória
de Débitos Fiscais no 2007.32.00.007797-1 e Ação Cautelar Preparatória no 2007.32.00.007121-0.
Foi feita a intimação, Conforme Documento no. 0039/2020-ECOA/SRRF02/PA (fl.
323). A Recorrente teve ciência dos documentos intimatórios por meio de sua Caixa Postal na data de
28/01/2020, por meio de seu representante legal (fls. 324/327).
Decorrido o prazo concedido, a Recorrente juntou os documentos solicitados somente no
processo no. 10283.007709/2006-64 (também julgado objeto de julgamento nesta sessão) e ambos
processos retornaram a este CARF para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente alegou preliminar de concomitância, mas não apresentou os
documentos solicitados por meio da Resolução no. 3301-001.299 – 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária (fls. 312/321). Contudo, observou-se que os mesmos documentos
foram juntados ao processo no. 10283.007709/2006-64, que trata da aplicação de multa de 10%
por descumprimento do mesmo regime de admissão temporária tratado no presente processo. Por
essa razão, vou considerar os documentos juntados no processo mencionado, que também está
sob minha relatoria e será objeto de julgamento nesta mesma sessão de julgamento.
Os documentos considerados constam às fls. 362/1053 do processo no.
10283.007709/2006-64. Com base nessa documentação da Recorrente, observa-se que a
discussão sobre o descumprimento de requisitos de admissão temporária, é objeto da Ação
Anulatória de Débitos Fiscais no 2007.32.00.007797-1, na qual a GREE ELECTRIC
APPLIANCES DO BRASIL LTDA é autora.
Também com base nos documentos juntados, verifica-se que, na Ação Cautelar
Preparatória no 2007.32.00.007121-0, houve garantia dos tributos e multas tributárias (cf. fls.
630/532). Dessa forma, houve suspensão da exigibilidade desses débitos em razão do depósito
judicial efetuado pela Recorrente (fls. 638, 656) Quanto à Cautelar Preparatório a decisão foi
favorável à Recorrente (fls. , 706, 708).
Em relação à Ação Anulatória de Débitos Fiscais no 2007.32.00.007797-1,
conforme os documentos da Recorrente, a decisão do TRF foi favorável ao Fisco (fls.
1006/1007, mas houve Recurso Especial da Contribuinte (fls. 1013/1027, 1035/1056).
A questão é a seguinte, os processos judiciais mencionados tratam do mesmo fato,
ou seja, da admissão temporária no Processo Administrativo Fiscal 10283.001040/2004-35, a
concessão do Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária para utilização econômica,
no âmbito da Zona Franca de Manaus, com suspensão total de tributos incidentes na importação
- Imposto de Importação (II) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) -, para os bens
descritos na Declaração de Importação (DI) N° 04/0221591-0, de 09/03/2004. No entanto, a ação
cautelar e o depósito judicial não incluíram a multa por falta de licenciamento, objeto do
presente processo. Ressalte-se que esta multa não foi objeto do depósito judicial da Ação
Cautelar Preparatória no 2007.32.00.007121-0.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.699 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.100014/2007-31

Contudo, diferentemente do mérito do processo no. 10283.007709/2006-64,
entendo que aqui cabe a discussão da aplicação da multa, mesmo no caso de decisão
desfavorável à Recorrente na seara judicial.
A multa prevista para o caso de descumprimento do regime de admissão
temporária é aquela que consta doa artigo 72, inciso I, da Lei no. 10.833/2003, que é a multa de
10%, no presente caso, objeto do processo no. 10283.007709/2006-64. A aplicação de uma
segunda multa, a multa por falta de LI, prevista no artigo 633, I, do revogado Regulamento
Aduaneiro, constituiria bis in idem.

Diante do exposto, proponho dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital